Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0718045-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM KRUGMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos etc. Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 19h11min, do dia 21/08/2023. O art. 4o da Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, cuida-se de interposição de Embargos de Declaração contra acórdão prolatado pela 8a Turma Cível deste Tribunal, quer resolveu o agravo de instrumento AGI 0718045-39.2023.8.07.0000, no qual a parte embargante suscita a ocorrência de vícios no decisum, pugnando ao fim pelo seu saneamento, concedendo-se efeitos infringentes para reformar a decisão embargada bem como para fins de prequestionamento. Como se evidencia, a referida pretensão não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata risco de perecimento do direito no caso à baila, não demandando assim exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo juízo natural competente. Diante do exposto, NÃO EVIDENCIADA NENHUMA HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DESTE PLANTONISTA NESTA OPORTUNIDADE, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO RECURSO. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista